Tribunal: TJMT
Processo: 0003556-34.2020.8.11.0064
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003556-34.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOHNATAN FERREIRA DE OLIVEIRA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FATYELLEN DOS SANTOS SILVA - CPF: 017.149.811-93 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA A REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA – AVENTADA A DESPROPORCIONALIDADE NA VALORAÇÃO DAS CONSEQUENCIAS DO CRIME – DESCABIMENTO – EXPRESSIVO PREJUÍZO SUPORTADO PELA VÍTIMA – PRECEDENTES DO STJ – REQUERIDA A ATENUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – INVIABILIDADE – RECRUDESCIMENTO LEGÍTIMO À LUZ DA NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – VINDICADA A ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – SÚMULA 269/STJ –
APELO DESPROVIDO
.

1. Não verificada indevida valoração de circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, impõe-se manter a dosimetria da pena, aplicando-se sanção suficiente e adequada à reprovação do ilícito.

2. A dosimetria da sanção pecuniária deve guardar proporção com os vetores constantes do art. 59 do Código Penal.

3. Segundo o teor da súmula 269 da jurisprudência do STJ, “
É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
” (
sic
).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal aforado pela Defesa almejando ver reformada a decisão do juízo singular que condenou
Johnatan Ferreira de Oliveira
à pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 11 (onze) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática do delito descrito no art. 155,
caput
, do CP.

Inconformada, a Defesa, em síntese, busca a reforma da pena. Afirma que o magistrado sentenciante negativou de forma indevida o vetor “consequências” do crime, bem como fixou a pena de multa acima do mínimo legal sem fundamentação legítima. Reformada a dosimetria da sanção, busca a retificação do regime de cumprimento para o “aberto”, nos termos da súmula n. 440/STJ e 719/STF. Ao fim, prequestiona os dispositivos correlatos.

Em contrarrazões, o
Parquet
pugna pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o desprovimento do recurso.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que
Johnatan Ferreira de Oliveira
foi condenado à pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 11 (onze) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática do delito descrito no art. 155,
caput
, do CP.

Inconformada, a Defesa, em síntese, busca a reforma da pena. Afirma que o magistrado sentenciante negativou de forma indevida o vetor “consequências” do crime, bem como fixou a pena de multa acima do mínimo legal sem fundamentação legítima. Reformada a dosimetria da sanção, busca a retificação do regime de cumprimento para o “aberto”, nos termos da súmula n. 440/STJ e 719/STF. Ao fim, prequestiona os dispositivos correlatos.

O apelo não comporta provimento.

Inicialmente, cumpre consignar que a pretensão recursal se cinge, de modo geral, à dosimetria da pena do acusado, e por não se vislumbrar qualquer irregularidade relativa à autoria e materialidade delitiva, passar-se-á diretamente à análise da fixação da reprimenda.

Ao quantificar a sanção, assim se manifestou a autoridade de primeiro grau:

“Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena atento as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Culpabilidade – Entendo que não se desgarra da normalidade. Antecedentes – O réu registra maus antecedentes, porém, serão considerados como circunstância agravante. Conduta Social – Não restou demonstrada. Personalidade do Agente – Não há elementos para se aquilatar. Motivos – Não ficaram esclarecidos. Circunstâncias – São inerentes ao tipo penal.
Consequências – A meu ver transpassam da normalidade e devem ser consideradas como graves, pois apesar do prejuízo da vítima ser inerente ao fato, neste caso, entendo que o prejuízo suportado pela vítima é de razoável envergadura e deve ser valorado de forma negativa em desfavor do réu, pois os objetos subtraídos e não recuperados foram avaliados aproximadamente em R$ 5.150,00 (cinco mil cento e cinquenta reais)
. Comportamento da vítima – Não contribuiu para a atividade criminosa.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma e considerando parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira as consequências do crime, fixo a pena-base em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Em relação a pena de multa, atendendo as circunstâncias judiciais já analisadas do art. 59 do CP, fixo em 11 (onze) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo, levando-se em conta a situação econômica do acusado (art. 60, CP).

No caso existe a circunstância
atenuante da confissão
espontânea e a agravante da reincidência, já que
o réu possui condenação definitiva nos autos da execução penal de nº 66-97.2019.811.0012
, que tramitou na Comarca de Nova Xavantina/MT, conforme cópia da guia em anexo e certidão de antecedentes criminais de págs. 59/62, do evento nº 04, referente à ação penal de nº 508-39.2014.811.0012, que tramitou na citada comarca, logo, atento ao comando do art. 67 do Código Penal, modificando meu entendimento, me rendendo aos últimos julgamentos do STJ, entendo que elas devem se compensar.

De outro giro, inexistem causas de diminuição ou aumento de pena, portanto, fixo a pena privativa de liberdade definitiva em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, fixo o
regime inicial semiaberto
ao cumprimento da reprimenda, diante do reconhecimento da reincidência.

A substituição de pena fica negada, com respaldo no artigo 44, II, do Código Penal, diante do reconhecimento da reincidência”
(
sic
).

De início, impende destacar que a jurisprudência do STJ caminha no sentido “
de que a pena-base pode ser exasperada pelo magistrado no seu exercício discricionário juridicamente vinculado, mediante aferição negativa dos elementos concretos dos autos a denotar maior reprovabilidade da conduta imputada
” (AgRg no REsp 1728967/RN, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 07/05/2019)

Nesse contexto, não se reputa desproporcional a majoração da pena em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão em virtude das consequências do crime. De fato, conquanto o prejuízo patrimonial seja ínsito ao crime de furto, o dano expressivo suportado pela vítima constitui motivo para diferenciar o delito de outros da mesma espécie.

Nesse sentido, em caso cujo prejuízo foi semelhante ao dos autos – R$ 5.150,00 (cinco mil cento e cinquenta reais):

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PENA-BASE. VALOR DA RES FURTIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SERVIÇOS À COMUNIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O valor do objeto do crime de furto pode ser utilizado como circunstância judicial desfavorável. No caso em análise, a res furtiva consistente na importância de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais), justifica o incremento da pena-base
.

2. Nos termos da jurisprudência consolidada por esta Corte Superior, não existe direito subjetivo do réu em optar, na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por qual medida prefere cumprir, cabendo ao judiciário fixar a medida mais adequada ao caso concreto. Devidamente fundamentada na necessidade de repressão efetiva ao comportamento ilícito, a substituição pelo Tribunal de origem da restrição de fim de semana por serviços à comunidade não caracteriza constrangimento ilegal.

3. Agravo Regimental no habeas corpus desprovido.

(AgRg no HC 582.302/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 16/11/2020)

Em idêntica linha intelectiva:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ELEVADO VALOR DA RES FURTIVA. ACRÉSCIMO CONCRETAMENTE MOTIVADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade.

III - A jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que,
nos crimes patrimoniais, o valor do prejuízo somente pode ser considerado para elevar a pena-base, quando se mostrar exacerbado, excedendo às consequências ínsitas ao tipo penal violado
.

IV - Na hipótese, sobre o desvalor das consequências do crime, houve justificativa concreta para o aumento da pena-base, em razão do significativo valor da res furtivae, "um gado reprodutor, selecionado (p. 11-12) e avaliado em R$ 9.000,00 (nove mil reais)" o qual não foi restituído à vítima, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Precedentes.

Habeas corpus não conhecido.

(HC 557.515/MS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 02/03/2020)

Dessa forma, mantém-se a pena basilar estabelecida em primeiro grau e, por conseguinte, a pena de multa, majorada em 01 (um) dia-multa pelo juízo
a quo
.

Em relação à pena pecuniária cabe destacar que seu recrudescimento não ocorreu à míngua de fundamentação, mas de acordo com a negativação das consequências do crime, em fiel observância à legislação de regência.

Da mesma forma, inexiste violação às súmulas 440/STJ e 719/STF no que atine à fixação do regime inicial semiaberto recorrente. De fato, a autoridade de primeiro grau impôs o regime intermediário ante a constatação da reincidência do acusado, na linha do que dispõe a súmula 269/STJ: “
É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
” (
sic
).

Logo,
nego provimento
ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021